Tribunal: TJPA
Processo: 0013646-91.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013646-91.2015.8.14.0097

APELANTE: KELLY OLIVEIRA DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 244-B, DO ECA. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA LEGALMENTE DETERMINADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. Resta provada a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, ratificada pelas declarações do adolescente, que repassa minúcias acerca da traficância por ele desempenhada em companhia da ré, para a qual efetuava a venda do entorpecente.

3. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

4. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

5. O suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que a acusada desconhecia a inimputabilidade do menor.

6. Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime intermediário encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, alínea “b”, do Códex Penal.

7. Incabível, na espécie, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Kelly Oliveira de Paula
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 6151971), que a condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incursa nos tipos penais insertos no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6151958) que, no dia 28/05/2015, por volta das 00h15min, na Rua 03 de Fevereiro, Bairro Santos Dumont, no Município de Benevides/PA, a apelante em comento, em associação com o adolescente D.C.F., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, com o fim precípuo de traficância, foi surpreendida de posse de 05 (cinco)
“petecas”
da substância química vulgarmente identificada por “
cocaína”
, confeccionadas em saco plástico, com peso total de 5,8g.

Revela a proemial que, policiais militares, durante ronda ostensiva, efetuaram a abordagem do citado adolescente, com o qual foi encontrada 01 (uma)
“peteca”
de
“cocaína”
, tendo o menor afirmado ter adquirido a droga da apelante em questão, para a qual já efetuava a venda do entorpecente há mais de um mês.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até residência da acusada, e, procedida revista no imóvel, foram encontradas, no banheiro, as 05 (cinco)
“petecas”
de pasta base de
“cocaína”
.

Em
razões recursais
(ID 6151975), argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a apreensão da droga revela-se eivada de vício, eis que não há nos autos qualquer mandado judicial autorizando tal medida.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição da apelante com arrimo no
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório, uma vez calcado, tão somente, nos depoimentos de policiais militares, não corroborados por outros elementos de prova.

Clama, outrossim, pela absolvição da recorrente no que pertine ao crime de corrupção de menores, uma vez não comprovada qualquer indução ou prática de crime junto ao adolescente; tampouco a ciência da apelante acerca da idade do adolescente, a enseja a configuração de erro de tipo.

Por derradeiro, pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena para menos gravoso; bem como, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias aduzidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 6151977), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a apreensão da droga revela-se eivada de vício, eis que não há nos autos qualquer mandado judicial autorizando tal medida.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz a combativa defensora, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de concreta indicação da perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que, antes do ingresso no domicílio, o adolescente D.C.F., foi encontrado, em via pública, de posse de droga, com afirmação de que teria adquirido-a com a apelante em epígrafe, para a qual efetuava a venda do entorpecente há mais de um mês.

Cumpre ressaltar que, em suas declarações, prestadas na fase inquisitiva, o adolescente D.C.F. revela detalhes da sua atuação criminosa, afirmando que, no dia dos fatos, anteriormente à sua prisão, teria ido à casa da recorrente, da qual adquiriu de 15 (quinze) “
petecas
” de pasta base de
“cocaína”
, pois ambos teriam um acordo – venda da
“peteca”
a R$ 10,00 (dez reais) cada, num total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de maneira que o menor ficaria com R$ 60,00 (sessenta reais), e a ré com o restante do valor.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que a ré, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão da substância ilícita no local.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6151954); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 6151955); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 6151961), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL: 05 (cinco) embalagens, confeccionadas com saco plástico azul, contendo em seu interior substância pastosa amarelada, pesando no total de 5,8 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, substância pastosa amarelada.”

A
autoria delitiva
atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Fernando José do Carmo Nascimento Júnior
, em Audiência de Instrução, na noite dos fatos, foi efetuada a abordagem de um menor, o qual declarou que a droga não lhe pertencia, e que a comprava de outra pessoa. Que o menor levou os policiais até a casa da acusada, local onde foi encontrada substância entorpecente, cuja quantidade não se recorda.

Acrescenta a testemunha que a ré já era conhecida do mundo do crime. Que o adolescente informou que ele efetuava a venda, por exemplo, de cinco
“petecas”
de droga e uma ficava para ele.

Destacada, ainda, a citada testemunha, ter tido conhecimento de que, uma semana após o adolescente ter indicado a residência da apelante, ele foi morto. Que sua morte, inclusive, deu-se às proximidades da residência da apelante. Que, após esse fato, a ré voltou a ser presa por tráfico de drogas. Que a população da localidade informou que o adolescente vendia drogas. Que um cidadão não se identificou e foi embora. Que as pessoas possuem medo de se identificar e morrer. Que o adolescente foi assassinado com vários tiros na cabeça.

Em consonância com a narrativa supramencionada, residem as declarações da testemunha
Jubervane de Jesus Rodrigues Cunha
, Policial Militar, que, em juízo, relata que, no dia dos fatos, um menor estava caminhado e quando viu a viatura, tentou fugir. Que efetuaram a abordagem e ele estava de posse de pasta base. Que o menor afirmou que a droga era de propriedade da recorrente Kelly. Que foram até a casa da acusada. Que soube que o adolescente foi assassinado, pois estava de serviço no dia. Que com a Kelly não foi feita revista, por ser mulher, mas somente na residência. Que a substância encontrada era semelhante à pasta base de
“cocaína”.
Que a drogas foi encontrada nos fundos da casa, mas não recorda o local exato.

Ao ser interrogada em juízo, a recorrente
Kelly Oliveira de Paula
, nega a acusação que lhe pesa, afirmando que a droga não lhe pertencia, e que o flagrante teria sido forjado pela equipe de policiais.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, ratificada pelas declarações do adolescente, que repassa minúcias acerca da traficância por ele desempenhada em companhia da ré, para a qual efetuava a venda do entorpecente.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pela ré, considerando, sobretudo, as circunstâncias da prisão em flagrante.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (grifei)

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2. Da pretendida Absolvição pelo Delito de Corrupção de Menores - art. 244-B, do ECA:

Pleiteia a defesa a absolvição da apelante quanto ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que não comprovada qualquer indução ou prática de crime junto ao adolescente; tampouco a ciência da apelante acerca da idade do adolescente, a enseja a configuração de erro de tipo.

Sem procedência o esmero defensivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6.
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...)

9. Writ não conhecido.

(STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.

(...)

9. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso
)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
(...) 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADO O USO DE ARMA E PLURALIDADE DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 2016.02983620-69, 162.534, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-26, Publicado em 2016-07-28)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição da ré por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente, à época com 16 (dezesseis) anos, na empreitada criminosa.

No tocante à tese de erro de tipo, disposto no art. 20 do Código Penal, é sabido que tal instituto expõe a falsa percepção da realidade acerca dos

elementos constitutivos do tipo penal
. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

No caso em voga, o suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que a acusada desconhecia a inimputabilidade do menor.

Destaque-se que o adolescente possuía, ao tempo do crime, apenas 16 (dezesseis) anos de idade. Além disso, de acordo com o seu testemunho, ele já conhecia a recorrente, há pelo menos um mês.

Nesse contexto, a prova de que a ré agiu amparada por excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade constitui ônus que compete à defesa, nos termos do art. 156,
caput
do Código de Processo Penal. A simples alegação de que não tinha ciência da idade do comparsa não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo invocado. Assim, inviável acolher a tese defensiva.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. (...) ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. 1. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes.

2. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição da ré por este crime, nem por alegado erro de tipo, tampouco por insuficiência de provas, uma vez comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, de forma cabal.

2.3. Do regime de cumprimento de pena e das penas restritivas de direito:

Inobstante a defesa não tenha se insurgido quanto à dosimetria da pena, importante consignar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer excesso punitivo na sanção atribuída a cada um dos delitos.

Relativamente ao crime do art. 33, da Lei de Drogas, observa-se que a reprimenda basilar foi determinada no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, assim fixada, de forma definitiva, à míngua de outras causas modificativas.

De igual maneira procedeu o Juízo quanto ao delito do art. 244-B, do ECA, cuja sanção primária foi estipulada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, assim também mantida, em caráter definitivo.

Em razão da incidência do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), efetuada a soma das reprimendas irrogadas, à apelante foi atribuída a sanção final de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa.

Descabe, portanto, qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime intermediário encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, alínea “b”, do Códex Penal.

De igual maneira, incabível, na espécie, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

Dou por prequestionada toda a matéria aduzida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022